Tribunal: TCU
Processo: 041.652/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 820/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.652/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristian Noleto Silva (XXX.240.803-XX); Cristiana Amaral Barbosa (XXX.206.225-XX); Cristiane Teodoro Almeida Salles de Oliveira (XXX.263.612-XX); Cristiani Helena de Figueiredo Siravegna (XXX.641.621-XX); Cristiano Silva da Rocha (XXX.685.861-XX); Cristina Chaves de Souza Correa (XXX.217.226-XX); Cristina Severo Silva (XXX.762.100-XX); Cristine Mendes Alves (XXX.655.059-XX); Macario Neri Ferreira Neto (XXX.263.053-XX); Maiderson Miranda Lopes (XXX.675.486-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.